Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-34.2011.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000649-12.2011.8.14.0027
APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: CINACLEA PAIVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO. SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE O CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO MÉDICO. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005 QUE REGE
O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 30% PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA. GRATIFICAÇÃO 30% E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM RELAÇÃO OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de mesmo nome, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
CINACLEA DE SOUZA PAIVA
,
que julgou procedente o pedido (id nº 1555552), nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido da Autora e condeno o réu, Município de Mãe do Rio, a pagar a ela o adicional constante da Lei n° 444/05, parágrafo único do art. 7°, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos-base desde a data em que entrou em exercício, levando-se em consideração o quinquênio prescricional, mês a mês, fazendo as respectivas deduções para a previdência municipal, no índice legal.

Condeno o réu a repassar para a Previdência Municipal a contrapartida, no índice legal devido, em função da condenação acima posta, no período compreendido entre a nomeação da Requerente até hoje. Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação (02/12/2011).

Considerando o baixo valor da condenação, bem assim a pequena quantidade de trabalho exigida pelo rito em que tramitou o processo e a natureza da causa, condeno o Município a pagar aos advogados do autor o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor que for apurado após os acréscimos legais.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo, de responsabilidade dos autores, devendo o réu juntar aos autos as fichas financeiras deles e a discriminação da remuneração do cargo de técnico em laboratório médico, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidir em multa a ser arbitrada por este juízo.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Tendo em vista que a condenação ultrapassa o mínimo legal, recorro de ofício para a validade do decreto condenatório.”.

O apelante, em suas razões recursais (id nº 1555552), relata os fatos, esclarecendo que a autora, servidora do Município de Mãe do Rio, onde exerce a função de técnica de laboratório médico, ingressou com a ação de cobrança alegando que não está recebendo a gratificação no importe de 30%, prevista da Lei Municipal nº 444/2005, que rege sobre o Plano de Cargos e Salários do Município, bem como na Lei nº 454/2005 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais).

O apelante defende a necessidade de reforma da sentença, visto que não há no presente caso o fato gerador que garante o pagamento da referida gratificação.

Explica que as gratificações são espécies de vantagens em forma pecuniária e que são concedidas aos servidores públicos que no exercício de suas funções laborais encontram-se sujeitos a condições anômalas de trabalho.

Explica que a Lei nº 444/2005 prevê o acréscimo de 30% a título de gratificação ao servidor que ocupar o cargo de técnico de laboratório médico, porém defende que a lei teria sido omissa quanto ao fato gerador e a forma do acréscimo a ser percebido pelos servidores municipais.

Sustenta que em momento algum a autora prova que faz jus à gratificação, visto que não apresenta laudos periciais que justifiquem tal alegação, além do que no seu contracheque consta que recebe o adicional de insalubridade, sendo pago enquanto a servidora fizer jus ao recebimento.

Acrescenta que o valor referente ao pagamento do adicional não pode ser incorporado ao salário, uma vez que se trata de uma bonificação a qual o servidor recebe somente quando está exposto à condição de sua incidência.

Defende, então, que o Município não foge de sua obrigação, visto que quando a apelada submetia-se a ambientes insalubres, o Município pagava o adicional devido, porém a partir do momento em que cessou a condição insalubre, cessou o recebimento.

Por essa razão, entende que o pedido da autora/ora apelada não merece prosperar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (id nº 1555553).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso nos dois efeitos (id nº 1665744).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2148873), apenas ressalvando que a gratificação perseguida deve ser paga somente enquanto a recorrida estiver no exercício da função de técnica em laboratório médico.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e a remessa necessária e passo a apreciá-los conjuntamente.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a legislação que rege a matéria, pelo que deve ser mantida. Vejamos:

A Lei Municipal nº 444/2005 estabelece:

“Art. 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II, III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e sub-grupos ocupacionais.

Parágrafo Único – Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Vigilância e sanitária, Agente de Vigilância epidemiológica, Microscopista, Técnico em Laboratórios Médicos, terão acréscimo de 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.”

Pois bem, a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pela autora (técnico em laboratório médico) deve sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%. Por outro lado, o Município não comprovou estar adimplente com tal determinação.

Na realidade, o Município apenas argumenta que a servidora não faria jus ao recebimento de tal gratificação, pois não teria comprovado por meio de perícia técnica que exerce suas funções em situação anormal de trabalho. Porém, tal alegação não merece prosperar, na medida em que a Lei Municipal, que é a declaração solene da norma jurídica feita pelo Poder Legislativo e tem a natureza de traduzir os anseios e interesses da sociedade, não exigiu qualquer requisito extra sobre comprovação de atividade perigosa ou insalubre, bastando que o servidor exerça o cargo técnico em laboratório médico para receber a gratificação pleiteada.

Ademais, sobre o argumento do apelante de que a servidora já recebia o adicional de insalubridade, e por isso não faria jus à gratificação de 30%, também entendo que não merece prosperar tal alegação, visto que tais acréscimos remuneratórios (gratificação e adicional) não se confundem, como se pode extrai do RJU Municipal de Mãe do Rio, que assim prevê:

“Art. 55º- Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
I- ajuda de custo;

II - diárias;.

III - gratificações e adicionais;

IV - salário família.” (grifei).

Assim, diante das previsões legais, não há espaço para a discricionariedade do administrador público decidir se o serviço desempenhado pelo servidor lhe garante a concessão da gratificação de 30%, visto que a concessão de tal gratificação está vinculada ao exercício de algumas funções, dentre elas, a de técnico em laboratório médico.

Inclusive, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido em caso semelhante (v. Processo nº 0000894-48.2011.8.14.0027, de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento).

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Por fim, em sede de reexame necessário, cumpre tecer algumas ponderações quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas não prescritas:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

(grifei).

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, a sentença merece esta adequação no que concerne aos índices de correção monetária e de juros moratórios, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, ALTERO PARCIALMENTE a sentença, adequando ao entendimento jurisprudencial pacificado os índices de juros e correção monetária aplicáveis às verbas devidas, nos moldes acima esposados.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos para deles constar que a vinda dos autos a este Sodalício se deu também por reexame necessário, conforme declinado, inclusive, na sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020